Tribunal: STF
Processo: HC 215915
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Israel Batista contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.036.294/SP (documento eletrônico 15).



    O impetrante sustenta, em síntese, que 



    “[...] o v. acórdão do C. Superior Tribunal de Justiça, no seu Agravo Regimental no Agravo Em Recurso Especial nº 2036294/SP (2021/0401965-9), não observou disposto no art. 23, inciso II, art. 25, e art. 121, § 2º, inciso IV, ambos do CP, bem como não observou o disposto o art. 593, inciso III, alínea ‘d’ c/c. art. 599, ambos do CPP.



    Isso porque, segundo as provas colegiadas nos autos pode-se perceber claramente que o Paciente agiu em defesa de sua própria vida, pois, foi demonstrado que foram as vítimas que partiram para cima do Paciente, sendo inclusive o mesmo derrubado no chão e ter sofrido sufocamento e tentativa de esfaqueamento pela vítima Eric do Nascimento Baion, obrigando o réu atirar contra as vítimas, com a única intenção de repelir a injusta agressão partida destes que tinha a intenção de mata-lo, demonstrando assim a legítima defesa por parte do réu, ora Paciente, nos termos do art. 23, inciso II c/c. art. 25, ambos do Código Penal: [...]” (págs. 2-4 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “a) seja concedida a LIMINAR, a fim de que seja determinado as instâncias inferiores que se aguarde o resultado do julgamento do presente Habeas Corpus, por estarem presentes e preenchidos os requisitos da tutela cautelar, quais sejam, o fumus boni iuris e periculum in mora;



    b) sejam colhidas as informações da Autoridade Coatora, consubstanciada no relator do Agravo Em Recurso Especial nº 2036294/SP (2021/0401965-9), em trâmite perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 191, inciso I, do RISTF;



    c) seja intimada a Procuradoria-Geral da República para manifestação, nos termos do art. 192, § 1°, do RISTF;



    d) ao final, requer seja concedida a ordem de ‘Habeas Corpus’, para anular o julgamento do Paciente realizado perante o Plenário do Júri só em relação a vítima Eric Do Nascimento Baion, por ser a decisão dos jurados manifestamente contrário às provas dos autos, devendo o Paciente ser submetido ao novo julgamento perante o Tribunal do Júri, só em relação a vítima Eric Do Nascimento, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea ‘d’ c/c o artigo 599, ambos do Código de Processo Penal, mantendo a respeitável decisão dos jurados em relação a vítima Ronaldo Sousa Madaleno.



    e) Ou, SUBSIDIARIAMENTE, que seja afastado a qualificadora do art. 121, § 2º, inciso IV, do CP, pois não tem lógica a manutenção dessa qualificadora no presente caso;



    f) Por fim, em caso de não conhecimento do presente Habeas Corpus por este C. Supremo Tribunal Federal, e diante da flagrante ilegalidade, requer a concessão da ordem de ofício, como forma da mais lídima JUSTIÇA!” (págs. 14-15 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA E AFASTAMENTO DO TIPO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. SUBMISSÃO A NOVO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de esta ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, e somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo.



    2. O acórdão apontou elementos dos autos a embasar a decisão dos jurados de que o réu praticou homicídio qualificado pela surpresa e de que ele não agiu em legítima defesa. Dessa forma, correta a decisão de manter o decisum popular, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.



    3. Nessa extensão, para se acolher a tese de que o acusado teria agido sob a mencionada excludente de ilicitude, anular o julgamento e submeter o insurgente a novo júri, seria necessária a análise aprofundada do contexto fático-probatório dos autos, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ.



    4. Agravo regimental não provido” (págs. 1-2 do documento eletrônico 15).



    Com efeito, o decisum ora combatido não destoa da orientação jurisprudencial fixada por esta Suprema Corte em casos análogos. Assim, dissentir do que já decidido demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Nesse sentido:



    “Habeas corpus. 2. Processual Penal. 3. Impossibilidade de discussão de fatos e provas. 4. Precedentes. 5. Legítima defesa. 6. Alegação de existência de mais de uma versão dos fatos. 7. Submissão ao Tribunal do Júri para julgamento, já que serão formulados aos jurados quesitos relativos à isenção de pena ou exclusão de crime. 8. Não é o habeas corpus a via adequada para exame dos elementos probatórios sobre a legítima defesa. 9. Precedente. 10. Habeas corpus indeferido” (HC 82.625/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator